Tribunal: STF
Processo: RHC 254587
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ted Junior de Lima Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos no apelo nobre, sem impugnar especificamente a razão do não conhecimento do writ, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 958.324 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, HAJA VISTA A SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. 1 - O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional CNJ (DJEN) em 6/3/2025 (fl. 114), e o prazo começou a fluir no primeiro dia útil seguinte à publicação, ou seja, 7/3/2025, findando em 11/3/2025. O presente recurso ordinário somente foi interposto no dia 17/3/2025. Intempestivo, portanto. 2 - Ainda que tempestivo fosse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso cabível, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 3 - No caso em apreço, o Tribunal de origem rejeitou a defesa de participação menor, atribuindo ao réu a coautoria funcional. A compensação entre confissão espontânea e reincidência já havia sido realizada na sentença, em conformidade com a lei. A prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública, dada a reincidência e histórico criminal do réu, tornando as medidas alternativas insuficientes. Por fim, o regime fechado foi justificado pela reincidência e antecedentes criminais do réu, conforme o Código Penal, não se aplicando a Súmula nº 269 do STJ devido aos seus antecedentes negativos. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário, dada a patente intempestividade



    Consta dos autos que a decisão ora recorrida foi publicada em 6/3/2025, sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 17/3/2025.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.



    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 11/3/2025.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”  (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente